Tribunal: TJES
Processo: 0007694-23.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007694-23.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINALDO DE JESUS COSTA

APELADO: ESPÓLIO DE MARILDES LUCIA OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ART. 561, INCISOS DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. Por se tratar de matéria possessória, não há espaço para discussão quanto a propriedade nos termos do art. 1.210, § 2º do Código Civil e art. 557, paragrafo único do Código de Processo Civil.
2
. A autora é usufrutuária de dois lotes, que estavam sob administração da imobiliária Hachbarc (fls.25/27) e foi invadido pelo apelante.
3
.
Analisados as provas dos autos não há como concluir de forma diversa da sentença, especialmente porque o apelante não conseguira refutar os fatos alegados pela apelada. E por seu turno, a apelada comprovou que é usufrutuária vitalícia (Cópia da Matrícula do imóvel no Registro de Imóveis – fl. 30/33) e a posse sobre o imóvel, e o apelante invadiu o imóvel, e, mesmo tendo sido notificado (fl. 32 e 82) não o desocupou no prazo que lhes foi concedido, o que configura o esbulho possessório.
4
. Desta forma, o apelado comprovou sua posse, a data do esbulho (31/05/2011) e a perda da posse, requisitos necessários para a procedência do pedido de reintegração de posse, nos termos do art. 561, caput e incisos I, II, III e IV do CPC.
5
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007694-23.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINALDO DE JESUS COSTA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO ANDRADE BARCELOS - ES12970-A
APELADO: ESPÓLIO DE MARILDES LUCIA OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA DE MELO - ES9322-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença (fls. 176/178) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra que julgou procedente o pleito de reintegração de posse para declarar a posse definitiva do imóvel a apelada Espólio de Marildes Lúcia Oliveira Nascimento, além de condenar a parte apelante ao pagamento de custas e honorários de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Considerando que na controvérsia fática trazida à baila ambas as partes sustentam exercer a posse sobre o bem em litígio, a circunstância do caso impõe a análise de todo conjunto probatório anexado aos autos para verificação de quem detém a
melhor posse
do terreno objeto da presente demanda.

Acerca da posse, dispõe os arts. 1.196 e 1.197, do Código Civil, que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade e que a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Deve ser autorizada a reintegração na posse sobre a área em conflito se preenchidos os requisitos processuais constantes no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam,
a posse e sua efetiva perda, o esbulho e a sua data.

Narra o apelante que tem a posse dos dois lotes, desde 1999, sendo certo que adquiriu a propriedade por meio da usucapião extraordinária.

Importante, esclarecer que na ação possessória é possível a alegação de exceção de domínio quando ambas as partes arrimarem suas respectivas posses no domínio, o que não é o caso dos autos. Assim, por se tratar de questão fática, exige a demonstração da
melhor posse
quando evidenciado o conflito, sem, contudo, fazer coisa julgada no juízo petitório
1
.

A melhor posse, ilustrada em justo título, é um instituto
subsidiário
, porém útil para que o magistrado possa analisar o direito a posse do imóvel, quando não restar inequivocamente demonstrada nos autos. Neste sentido, o art. 1.201, parágrafo único do Código Civil:

Art. 1.201.
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.
Parágrafo único.
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Analisando o caderno processual verifico que, Marildes Lúcia Oliveira do Nascimento era usufrutuária vitalícia de dois lotes: Lote 01, da Quadra 01, com área de 300 m2 (trezentos metros quadrados), situado no Loteamento São Sebastião, Distrito de Carapina, Serra/ES e o Lote nº 02 (dois), da quadra 01 (hum), com área de 300 m2 (trezentos metros quadrados), situado no Loteamento São Sebastião, Distrito de Carapina, Serra/ES".

E, que procedeu a doação dos lotes para seus filhos, com reserva de usufruto vitalício em seu favor (fls. 30/33), exercendo a posse sobre os imóveis, inclusive firmando contrato de administração de bens com a imobiliária Hachbarc, para permitir a mesma que realizasse contratos de locação não residencial sobre os lotes, conforme se verifica às fls. 25/27.

Em 31/05/2011, a apelada comprova a perda da posse dos lotes, por ato de
esbulho
praticado pelo apelante, diante da construção de uma singela edificação no local (fotos de fls. 35/37). Ressalte-se que em nenhum momento existiu contrato firmado entre o requerido e a imobiliária, mesmo porque no contrato firmado entre a requerente e a imobiliária há referência expressa de que a locação seria não residencial. Ademais, impende informar, por oportuno que o apelante foi notificado para desocupar o imóvel e não desocupou (notificação n.º 048.11.026506-2), à fl. 32 verso.

Ao passo que o apelante sustenta que está na posse dos lotes, desde 1999, e, que ao longo dos anos limpava os terrenos, construiu um muro para evitar que as pessoas jogassem lixo no imóvel, bem como, construiu um imóvel para servir de local de trabalho (artesão). Ocorre que, o único documento juntado aos autos para comprovar a posse dos lotes é um recibo onde declara que adquiriu material de construção, feito de forma unilateral pela parte, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), assinado pelo responsável pela obra, o Sr. José Carlos Rodrigues Santos, o que não é meio hábil para tanto.

Pois bem.

Estando a melhor posse, n
o caso do processo, a
posse mais antiga

(aquela que mais se alongou no tempo),

devidamente comprovada pel
a
apelad
a
,
à fl.
25/27 e 30/33

e,
pelo fato d
o apelante não ter feito prova dos fatos constitutivos do seu direito – posse anterior sobre o bem,
merece ser mantida a r. sentença de procedência do pleito reintegratório
em favor do Espólio de Marildes Lúcia
.

Neste sentido, julgado desta Corte:

EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APURAÇÃO DA MELHOR POSSE. POSSE PRÉVIA, MANSA E PACÍFICA DA PARTE RÉ. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I. Quanto à prejudicial de mérito arguida no primeiro apelo, consistente na suposta ausência de citação da ora apelante, para integrar o polo ativo da demanda, capaz de ensejar a nulidade da sentença, arguida tão somente nesta via recursal, não comporta provimento. II. O imóvel, objeto dos autos, foi adquirido pelo autor em 13/08/1998, consoante documento, portanto, não há que se falar em composse tampouco em direito à meação sobre o bem em litígio, haja vista que o marco inicial da referida união estável se deu cerca de 05 (cinco) anos após a aquisição deste.
III. Sobreleva o artigo 1.196 do Código Civil, que possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. IV. Partindo dessa premissa, na ação possessória há de se aferir a melhor posse, isto é, o ius possessionis tendo em vista que a mera invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do mencionado diploma legal. V. Cabe ao autor da ação reintegratória comprovar sua posse prévia do imóvel, o esbulho ocorrido, a perda da posse e a data do esbulho, a teor do disposto no artigo 561, do CPC/2015, o que não logrou fazê-lo. VI. Sopesando-se os argumentos tecidos pelo apelante no seu intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação colacionada aos autos acrescidos daquelas de natureza oral, impera aquiescer da compreensão firmada pelo Juízo a quo, eis que suficientemente comprovada o melhor uso da posse pela ré/apelada.VII. Recursos de conhecidos e improvidos
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2021. PRESIDENTE RELATOR. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170157975, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO

para manter a sentença
de proced
ência do pleito inicial e declarar a posse definitiva do
s dois lotes, localizados no Loteamento São Sebastião.

Com fulcro no artigo 85, §
2º
, do Código de Processo Civil,
MA
NTENHO
os honorários advocatícios de sucumbência em
20
%
(
vinte

por cento
),
sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Súmula nº 487/STF.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/09/2023:

Acompanho o E. Relator.